Tribunal: TJBA
Processo: 8059228-75.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059228-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO Advogado(s): JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MK5 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA - IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE SE JULGA PELA IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO DE EVOLUÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL NAS REFERÊNCIAS IV E V - ATO OMISSIVO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA – SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1017 DO STJ - NEGADO – MATÉRIA DIVERSA DA QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS – LEI Nº 12.566/2012 - POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI 12.556/12 DECRETADA PELO PLENO DESTA CORTE - VANTAGEM COM NATUREZA JURÍDICA DE CARÁTER GERAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE INDIVIDUAL PARA DEFERIMENTO - VANTAGEM QUE IMPORTA NA IMPLANTAÇÃO TAMBÉM AOS INATIVOS E PENSIONISTAS NA FORMA DO ART. 42, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CUMULADO COM O ARTIGO 121, DA LEI 7.990/2001 - INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.º 41/03 E 47/05 - ALEGAÇÕES DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO E DE OFENSA AOS DITAMES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL RECHAÇADAS – CASO DOS AUTOS – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO À NECESSÁRIA COERÊNCIA DOS JULGADOS E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR A IMPLANTAÇÃO DA GAP IV NOS PROVENTOS DO IMPETRANTE DESDE A IMPETRAÇÃO, COM EVOLUÇÃO PARA A GAP V DECORRIDOS 12 (DOZE) MESES DA PERCEPÇÃO DA REFERÊNCIA ANTERIOR COM PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DESDE A IMPETRAÇÃO ABATIDOS OS VALORES JÁ PERCEBIDOS. 1. Impugnação à assistência judiciária gratuita que se julga pela improcedência em vista da não apresentação de fatos específicos e objetivos que permitam rever o deferimento da benesse. 2. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo no caso em tela a decadência ou a prescrição alegadas. 3. Nesta ação mandamental, não busca o impetrante “direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade”, mas sim a percepção de parcelas recebidas pelos policiais da ativa, com fundamento na paridade remuneratória, o que afasta a incidência do TEMA 1017 do STJ. 4. A parte impetrante pretende ver reconhecido direito decorrente da interpretação da norma contida nas Leis Estaduais nº 7.145/97 e 12.566/12, cujos efeitos concretos servem de suporte jurídico ao pleito, tendo apresentado as provas que entendeu suficientes à comprovação do direito cujo reconhecimento ora pleiteia. 5. Assente o entendimento nesta corte de que a GAP – Gratificação de Atividade Policial tem natureza jurídica de vantagem com caráter geral comprovada pela ausência de análise individual para deferimento. 6. Inexistência de afronta à separação dos Poderes, cabendo ao Judiciário corrigir ilegalidades praticadas pela administração pública, quando devidamente provocado. 7. Segurança concedida em parte em filiação desta Relatoria ao entendimento majoritário desta Seção Cível de Direito Público, em atenção ao princípio do colegiado, para reconhecer o direito líquido e certo da parte impetrante a percepção da GAP, na referência IV, desde a impetração, com consequente evolução para a GAP V, após a percepção por 12 (doze) meses da referência IV, em vista de previsão legal do artigo 121, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, lei estadual 7.990/2001, atendendo-se à forma e tempo estabelecidos na Lei Estadual n.° 12.566/12. 8. Efeitos patrimoniais que devem incidir com pagamento de possíveis valores retroativos referentes a diferenças desde a impetração, com correção na forma estabelecida pela EC 113/2021, vigente a partir de 09/12/2021, ressalvados e descontados os valores percebidos a título de GAP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059228-75.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE CARLOS DO NASCIMENTO e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por julgar IMPROCEDENTE a impugnação a gratuidade da Justiça, afastar a necessidade de suspensão pelo TEMA 1017, do STJ, AFASTAR A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .